Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS - CPF: 832.033.701-15 (AGRAVADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DE PARCELAS DISCUTIDAS NÃO VERIFICADAS – DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REAVER SEUS CRÉDITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Conforme dito alhures, não há prova de pagamento das parcelas discutidas nos autos, em favor da instituição financeira agravante, razão pela qual, ela não poderá suportar o ônus da inadimplência da autora, máxime quanto ao pagamento de multa cominatória por inserção do nome da devedora nos cadastros de devedores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1027985-03.2021.8.11.0003, ajuizada por VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas de empréstimo referentes ao contrato no 3602418215, bem como de eventual restrição nos cadastros de devedores da autora e seu avalista.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os comprovantes de pagamento apresentados nos autos do processo pela autora, ora agravada, não se referem às parcelas discutidas no contrato, razão pela qual, não pode ser impedido de proceder com a negativação dos nomes dos devedores, por se tratar do exercício regular de um direito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas de empréstimo referentes ao contrato no 3602418215, bem como suspender eventual restrição nos cadastros de devedores da autora e seu avalista.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Na espécie, conforme verificado desde o exame sumário do recurso e agora, na fase exauriente, milita em favor do agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida.

Com efeito, observa-se dos autos, que a lide versa sobre a possível cobrança indevida praticada pela instituição financeira agravante, concernente às parcelas de no 12 e 13 do contrato de financiamento de no 3602418215, tendo a parte autora apresentado guias e comprovantes de pagamento.

Ocorre que, ao verificar as provas documentais que instruem o feito, na origem, percebe-se que os comprovantes apresentados no id no 70212614, embora registrem o valor exato das parcelas mensais costumeiramente pagas pela cliente, no valor de R$ 764,78 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), lado outro possuem divergências de informações que chamam à atenção.

Mais precisamente, consta no campo “Favorecido” a empresa PAGSEGURO INTERNET S.A., bem como o BANCO SANTANDER BRASIL S.A., como Emissores da guia de cobrança, ou seja, sem qualquer vínculo com a instituição financeira agravante ou ao contrato firmado entre as partes.

Por essa razão e diante do risco da parte recorrente se ver obrigada ao pagamento de multa cominatória e de efetuar todo o procedimento de suspensão do nome da autora e do avalista dos cadastros de devedores mostra-se necessária a reforma da decisão de base.

Ademais, conforme dito alhures, não há prova de pagamento das parcelas discutidas nos autos, em favor da instituição financeira agravante, razão pela qual, ela não poderá suportar o ônus da inadimplência da autora, máxime quanto ao pagamento de multa cominatória por inserção do nome da devedora nos cadastros de devedores.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO.
- Conforme dispõe o art. 300 do CPC, são dois os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Revelando o exame dos autos, que há necessidade de uma cognição mais profunda acerca da existência do direito invocado pela parte, não deve ser concedido o pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento de parcelas de contrato de financiamento de veículo ajustado entre as partes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.507846-2/001, Relator (a): Des. (a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

Assim, uma vez não verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que determinou o afastamento dos efeitos da mora em face da autora e seu avalista, atinente às parcelas do contrato discutido na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022